Tribunal: STF
Processo: AI 763341
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-03-24
Data de publicação: 2015-03-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. MILITAR. PERDA DE PATENTE. AUSÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO DA JUSTIÇA COMUM ANTES DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 45/2004. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.